Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-18.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de busca e apreensão pelo descumprimento de decisão de emenda que determinou a juntada de comunicação de venda ou DUT assinado do veículo sub judice.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contratos com garantia de alienação fiduciária, os requisitos para o ajuizamento da ação são o contrato firmado com cláusula de alienação fiduciária, que demonstra o negócio jurídico realizado, e a comprovação da mora por meio de notificação encaminhada ao devedor, ou do protesto de título em aberto.
3. Efetivada a tradição, a ausência de registro da propriedade do veículo no Detran se trata de mera irregularidade administrativa, não sendo possível o indeferimento da petição inicial por ausência da comprovação de transferência do bem para o nome do devedor no órgão de trânsito.
4. Compete ao comprador providenciar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome no órgão de trânsito no prazo fixado em lei e no contrato firmado com a financeira. A extinção do feito pela falta da juntada do DUT ou do documento que comprove a transferência da propriedade do veículo junto ao Detran para o nome da requerida, somente favorece à devedora, que não deu cumprimento à obrigação que lhe competia.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.